Tribunal: STF
Processo: HC 268909
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. APREENSÃO DE 37KG DE MACONHA E 3KG DE COCAÍNA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. ALEGADOS VÍCIOS DO MANDADO DE BUSCA 
E APREENSÃO: INOCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.